Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-66.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001861-66.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE DIVINO GOMES - CPF: 415.501.531-53 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DE MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSIDADE –
GARANTIA DE ACESSO Á JUSTIÇA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
José Divino Gomes
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais de Morais, movida em face de Banco do Brasil S/A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 485, inciso I, 321, parágrafo único e 330, inciso III, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que o Juiz de piso proferiu despacho, determinando a comprovação da pretensão resistida, motivo pelo qual, em 11/03/2024, manifestou-se o Autor.

Afirma que não há como buscar solução administrativa com a parte Apelada, já que este, sequer forneceu informações sobre a conta PASEP do Autor, na primeira vez que este se dirigiu a agência.

Argumenta que o Apelado teve várias oportunidades para solucionar administrativamente a situação, uma quando recebeu o pedido do autor para retirada dos extratos e microfilmagens, e outra, quando fornecendo tais extratos, posteriormente.

Salienta, segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda, sendo descabida a exigência da demonstração da pretensão resistida. Sob a alegação de cobranças indevidas, requer provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

Isto posto, requer o provimento do Apelo, para anular a sentença, afastando o indeferimento da inicial e, por consequência, determinando o prosseguimento do feito, com a citação do réu.

O Recorrido apresentou contrarrazões no id.
212846712
, pugnado pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 485, inciso I, 321, parágrafo único e 330, inciso III, todos do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que
José Divino Gomes ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais de Morais em face de Banco do Brasil S/A, visando ao recebimento de valores relativos aos saques indevidos e falta de correção das quantias depositadas em sua conta PASEP, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais sofridos.

No despacho inicial, o Juízo de origem, determinou, entre outras coisas, que o Autor comprovasse a pretensão resistida, sob pena de indeferimento da inicia, conforme trecho abaixo transcrito:

(...)

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial, forte no CPC: I – juntar procuração; II – juntar comprovante de residência atualizado; III -comprovar a existência de pretensão resistida; IV – juntar declaração de hipossuficiência, assim como comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais;

Em seguida, a parte Autora, manifestou-se, afirmando que o banco, mesmo tendo várias oportunidades, nunca se interessou em solucionar administrativamente a demanda e que tal exigência fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Diante disso, o magistrado singular, indeferiu a petição inicial, proferindo sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos seguintes termos:

“(...) Em análise detida do feito, extrai-se que a parte autora não atendeu ao chamamento processual, a fim de explicitar a existência de pretensão resistida, tudo levando a crer que a instituição financeira nem ao menos tem conhecimento da questão sub judicie.

É de se destacar que o suprimento deste pressuposto poderia ser facilmente conseguido através de uma chamada telefônica juntada aos autos, acesso ao site consumidor.gov, email, entre outros meios virtuais à disposição do autor.

Deste modo, após ser devidamente intimada para sanar o defeito processual, a autora quedou-se inerte, tratando-se, assim, do caso de indeferimento da petição inicial por carência das condições da ação, pois que ausente o interesse de agir (art. 330, III do CPC).

(...)

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e, via de consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO; (...)”

Contra essa sentença
insurge-se a parte Autora.

As razões expostas no recurso de apelação consistem no direito da parte Autora de promover a ação judicial independente do esgotamento da via administrativa.

Sabe-se que a ausência de esgotamento da via administrativa não é suficiente para afastar o interesse de agir da autora, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, a seguir transcrito:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Na hipótese, a parte Autora sustentou seu direito a indenização por danos materiais, relativos aos saques indevidos e falta de correção dos valores depositados em sua conta PASEP, com base nos extratos bancários acostados aos autos.

Dessarte, tem direito de submeter os fatos à apreciação judicial, ainda que não tenha procurado previamente o banco réu para esclarecer a situação, haja vista
que princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5o, XXXV da Constituição Federal, garante o acesso ao Poder Judiciário a todo aquele que alegar violação a algum direito, independentemente do esgotamento das vias administrativas, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas.

Nessa direção, o entendimento desse Sodalício destacando-se a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO CONSENSUAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.o da Constituição da República, garante o acesso ao Poder Judiciário a quem alegar violação a direito, independentemente de prévio acesso à via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas. O esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial (AgRg no AREsp 217.998/RJ). (N.U 1006719-77.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

Ainda na mesma direção, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sublinhado pela seguinte ementa:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Desse modo, o
direito fundamental o pleno acesso ao Poder Judiciário, consoante previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988, não sendo prudente impor à alguém a obrigação demover, previamente, a via administrativa, ante a ausência de amparo legal.

Registra-se, ainda, que a parte Apelada, sequer foi citada, o que inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Diante dessas considerações
a anulação da sentença para ordenar o prosseguimento da ação, com o retorno dos autos à origem, para que se proceda à citação do banco para contestar a ação, é medida que se impõe.

No mais, ante a comprovação da hipossuficiência financeira, defiro os benefícios da assistência judiciária.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de
José Divino Gomes
, para anular o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à instância de origem, com o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024